Tribunal: TJES
Processo: 0018493-95.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018493-95.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILSON ENIO LUMINATO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA. NUMERAÇÃO RASPADA. PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. ERRO DE TIPO OU AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo provas testemunhal e pericial de que a arma apreendida exibia numeração raspada, não há como se acolher as teses de absolvição ou desclassificação.

2. O erro de tipo é aquele que incide sobre as elementares ou sobre as circunstâncias da norma penal incriminadora; ocorre na ausência de consciência do ato praticado. O agente desconhece todas as elementares da figura típica que caracteriza o fato, porém, acaba por praticá-lo. Ao apelante foi imputado a conduta de portar arma de fogo com sinal identificador raspado, suprimido ou adulterado e não a conduta de adulterar ou suprimir. Vale dizer, não se perquire acerca do dolo do agente, pois se cuida de crime de mera conduta. De todo modo, cediço que o desconhecimento da lei é inescusável. Precedente STJ.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0018493-95.2016.8.08.0024

APELANTE: GILSON ENIO LUMINATO DA SILVA

ADVOGADO DO APELANTE: FABIO MARCOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por GILSON ENIO LUMINATO DA SILVA em face de sentença do Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória-ES que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe a pena de 03 anos de reclusão, além de 10 dias multa, a ser cumprida em regime aberto.

Em suas razões, o Recorrente requereu sua absolvição por alegada ausência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para um dos crimes definidos nos artigos 12 ou 14 da Lei nº 10.826/03. Requereu, ainda o reconhecimento de erro de tipo e a ausência de dolo (id 3280746).

Extrai-se da denúncia que:

[...] no dia 15 de junho de 2016, em horário não preciso nos autos, na Rua José Gomes da Silva, bairro Bela Vista, Vitória/ES, o denunciado Gilson Enio Luminate da Silva portava um Revólver 38, marca Taurus, com número de série raspado/suprimido, municiado com cinco munições, sendo uma intacta e quatro deflagradas, marca CBC - tudo sem autorizacão e em desacordo com a legislacão regulamentar, conforme auto de apreensão de fls.08 e auto de constatação de fls.07. [...] policiais militares se deslocaram até o endereço acima mencionada para verificar uma informação de que estaria havendo disparo de arma de fogo.
Diante das informações a guarnição policial se deslocou em patrulhamento pelo bairro, que ao chegarem próximo do endereço ouviram disparos de arma de fogo, ocasião em que ao subirem no muro da residência de onde estava vindo o disparos visualizaram um indivíduo efetuando disparos com um revólver em direção ao chão.
Ato continuo os militares se deslocaram até o portão da residência, onde tentaram conversar com o indivíduo pedindo para que o mesmo deixasse a referida arma no chão e abrisse o portão, porém o mesmo estava com a arma de fogo nas mãos mostrando-a de forma ameaçadora, oportunidade em que os militares conseguiram segurá-lo rapidamente pelo portão e em seguida pularam o muro da residência onde conseguiram detê-lo.
Diante do ocorrido foram realizadas buscas no quintal da referida residência, onde localizaram um Revólver 38, marca Taurus, com número de série raspado/suprimido, municiado com cinco munições, sendo uma intacta e quatro deflaqradas, em seguida foi feita a identificação do indivíduo, como sendo o denunciado Gilson Enio Luminato da Silva.

De acordo com o Recorrente, haveria fragilidade nas provas produzidas, sobretudo quanto às palavras dos policiais que participaram do flagrante. Nos termos utilizados nos autos "Falta-lhes unicidade. Percebe-se, diante as
afirmações do Policial CUSTÓDIO, que a equipe que chegou ao local para averiguação da ocorrência, não viu o Réu efetuando disparos e, após verbalizarem com o Acusado, esse deixou a arma no local e veio atender a guarnição, sem qualquer reação ou resistência".

Ocorre que o crime pelo qual o Recorrente foi denunciado e condenado não pressupõe a ação de atirar nem tampouco a reação ou resistência indicadas na peça recursal, mas sim:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...]
IV –
portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
;

Esses são os verbos nucleares do tipo.

À fl. 12 consta o auto de apreensão da arma e das munições indicadas, onde consta quea arma apresentava número de série raspado.

À fl. 11 consta auto de constatação de eficiência de arma de fogo com a seguinte conclusão:

Depois de examinar a referida arma, observando as condições do funcionamento mecânico, ajusta gem, e sistema de travas, foi acionado o sistema mecânico de detonação em local seguro, por 03 vezes e funcionou perfeitamente, constatando assim, que esta arma é capaz de ofender a integridade física das pessoas, podendo ser futuramente confirmado em laudo definitivo.

Às fls. 29-31 consta o Laudo definitivo realizado pelo Departamento de Criminalística sa Secretaria de Segurança Pública do Estado que confirmou a eficiência da arma bem como a informação de que seu número de série estaria raspado.

Em juízo, o PMES Ronildo Pereira Custódio confirmou a apreensão da arma de fogo em poder do denunciado e afirmou que estava com a “numeração danificada”. Ainda na fase judicial, o PMES Richardson dos Santos afirmou se recordar dos fatos descritos na denúncia e confirmou a apreensão da arma de fogo em poder do denunciado. Ambos os policiais informaram ter visto que o Recorrente portava a referida arma de fogo [que possuía a numeração suprimida/raspada].

Diante das provas apresentadas, as reses recursais de absolvição e desclassificação não são passíveis de acolhimento.Da mesma maneira, não subsistem as teses de ausência de dolo ou erro de tipo, já que a pessoa que tem consigo posse de arma deve ter ciência de suas características, afinal trata-se de bem regulamentado, com especificações legais rigorosas. Não há como se acolher a ignorância em relação a algo que se pode ver a olho nu e que a lei não admite escusa. Como destacado pelo STJ:

[...] tanto a conduta de portar arma com numeração adulterada, quanto com marca suprimida, caracterizam a prática do delito, pois igualmente elementares do tipo, ao dispor que nas mesmas penas do art. 16, incorre quem: "portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado".
Logo, o laudo de exame pericial de caracterização e eficiência de arma de fogo e elementos de munição juntado aos autos como prova técnica (mov. 3, fls. 195/200), concluiu que a arma de fogo periciada teve a marca suprimida, e a marcação KLC73422 que constava no artefato não era numeração de série originalmente gravada no armamento, não havendo se falar em laudo inconclusivo.
De igual modo, o pedido de desclassificação da conduta para porte de arma de fogo de uso permitido, art. 14 da Lei 10.826, sustentando a tese de erro de tipo, não comporta acolhida.
O erro de tipo é aquele que incide sobre as elementares ou sobre as circunstâncias da norma penal incriminadora; ocorre na ausência de consciência do ato praticado. O agente desconhece todas as elementares da figura típica que caracteriza o fato, porém, acaba por praticá-lo.
No caso dos autos, ainda que se cogite que o apelante adquiriu a arma sem saber que sua numeração estava adulterada, o que salienta-se, não se comprovou, não é possível concluir que ele não tenha percebido a ausência da marca e modelo.
Ademais, cumpre frisar que o argumento não o exime da responsabilidade pela prática delitiva, uma vez que ele, no mínimo, assumiu um risco relevante ao aderir conduta proibida de adquirir armamento de forma ilegal, conforme ele mesmo admitiu em juízo.
Além disso, ao apelante foi imputado a conduta de portar arma de fogo com sinal identificador raspado, suprimido ou adulterado e não a conduta de adulterar ou suprimir. Vale dizer, não se perquire acerca do dolo do agente, pois se cuida de crime de mera conduta.
De todo modo, cediço que o desconhecimento da lei é inescusável. (AREsp 2339579 RELATOR(A) Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1) DATA DA PUBLICAÇÃO 03/07/2023)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)